Tribunal: STF
Processo: RHC 145417
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no  art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 29, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso ao qual se nega provimento.